Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700633-60.2021.8.07.0002 AGRAVANTES: CÉLIO MÁXIMO DA SILVA, DALVA MÁXIMA DA SILVA, GILSON MÁXIMO DA SILVA, JOAQUIM MÁXIMO DA SILVA, SILVANA MÁXIMA DA SILVA FERREIRA MOTA, TANEA MÁXIMA DA SILVA FONSECA AGRAVADOS: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO CÉLIO MÁXIMO DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026